Tribunal: TJSP
Processo: 1505158-27.2018.8.26.0229
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação - Artigo 180, caput, do Código Penal – RECURSO DEFENSIVO – Não discute o mérito – Demonstradas satisfatoriamente a autoria e a materialidade do crime em questão.
PUGNA PELA REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE AO PATAMAR MÍNIMO – POSSIBILIDADE – Decote dos maus antecedentes e circunstância judicial indevidamente valorada.
Apelante multirreincidente na

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Receptação - Artigo 180, caput, do Código Penal – RECURSO DEFENSIVO – Não discute o mérito – Demonstradas satisfatoriamente a autoria e a materialidade do crime em questão.
PUGNA PELA REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE AO PATAMAR MÍNIMO – POSSIBILIDADE – Decote dos maus antecedentes e circunstância judicial indevidamente valorada.
Apelante multirreincidente na prática de crimes contra o patrimônio – mantido o regime inicial fechado.
Recurso parcialmente provido.